Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido liminar ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente de Samambaia/DF, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima e seus filhos, e proibição de frequentar determinados locais, deferidas em razão de supostos episódios de violência física, moral e psicológica. O Reclamante sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de risco atual, uso retaliatório das medidas e erro de procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro de procedimento, nos termos do art. 232 do RITJDFT, pela manutenção de medidas protetivas de urgência sem contemporaneidade dos fatos e sem risco atual; e, (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas violou direitos fundamentais do reclamante por ausência de fundamentação ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento da reclamação criminal perante o TJDFT, nos termos do art. 232 do RITJDFT, exige a demonstração de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, não se prestando à rediscussão de fatos ou supressão de instância.

4. Se a decisão reclamada, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, encontra-se fundamentada em elementos dos autos, incluindo declarações detalhadas da vítima sobre episódios de agressão física e verbal, controle comportamental e humilhações, inclusive perante os filhos adolescentes, configurando indícios suficientes de risco à integridade física e psíquica das vítimas, ela deve ser mantida.

5. O contexto de violência doméstica e familiar admite a concessão e a manutenção de medidas protetivas de urgência mesmo sem flagrância ou boletim contemporâneo ao fato, desde que verificados elementos que indiquem risco de reiteração da violência e necessidade de proteção imediata, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT.

6. Se a decisão impugnada observou os requisitos legais do fumus comissi delicti e do periculum in mora previstos no art. 20 da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e no art. 22 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ela não configura ilegalidade ou abuso de poder que justifique a procedência da reclamação.

7. Não há demonstração de que a decisão impugnada tenha violado os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal ou da proporcionalidade, considerando que as medidas protetivas possuem caráter cautelar e podem ser reavaliadas no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A reclamação criminal prevista no art. 232 do RITJDFT exige demonstração de erro de procedimento que possa resultar em dano irreparável, sendo incabível para rediscutir fatos ou provas.

2. O contexto de violência doméstica e familiar autoriza a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência mesmo sem contemporaneidade estrita do fato, desde que presentes indícios concretos de risco à integridade das vítimas.

3. A manutenção das medidas protetivas de urgência está de acordo com os princípios constitucionais e visa resguardar a integridade física e psíquica das vítimas enquanto perdurar o risco de reiteração da violência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), art. 20; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal no 0703368-06.2025.8.07.0009; entendimento consolidado sobre a desnecessidade de flagrância ou contemporaneidade estrita para manutenção de medidas protetivas em casos de violência doméstica e familiar.